Tribunal: TJMT
Processo: 0033457-05.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033457-05.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NELCINDO PEDRO NONATO - CPF: 070.185.251-87 (EMBARGANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENEDIR BRUNA DA SILVA - CPF: 004.010.881-38 (EMBARGADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), ENEDIR BRUNA DA SILVA - CPF: 004.010.881-38 (EMBARGANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), NELCINDO PEDRO NONATO - CPF: 070.185.251-87 (EMBARGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO —DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao não conhecimento parcial do recurso e não provimento.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NELCINDO PEDRO NONATO
em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu em parte do recurso interposto pelo ora embargante e a ele negou provimento.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que a sentença é contraditória, pelo que não se trata de inovação recursal a tese de inadequação da via eleita (i); contradição quanto ao julgamento sobre a posse (ii); omissão quanto ao descumprimento de prazos pela embargada (iii); quanto ao cerceamento de defesa (iv); e ausência de julgamento definitivo em demanda diversa (v). E ainda, necessidade de prequestionamento explícito da matéria.

Requer sejam cumpridas as omissões e contradições alegadas, bem ainda o prequestionamento explícito da matéria.

Contrarrazões apresentadas por Enedir Bruna da Silva pelo não acolhimento dos embargos de declaração e ainda, aplicação da multa contida no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao que sustenta que o recurso é protelatório (id. 132657194).

Decorreu o prazo sem manifestação dos demais embargados Osvaldo Santana Bastos, Instituto de Terras de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso (ids. 134140187, 134140245 e 134145162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – DIREITO POSSESSÓRIO DA OPOENTE DEMONSTRADO DE FORMA ROBUSTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no juízo de origem.

2. Evidenciado o direito da opoente sobre a posse do imóvel, o qual inclusive já foi reconhecido por decisão judicial, escorreita a sentença que determina sua reintegração de posse sobre o imóvel sub judice.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão contraditório ao que sustenta: não se tratar de inovação recursal a tese de inadequação da via eleita (i); contradição quanto ao julgamento sobre a posse (ii); omissão quanto ao descumprimento de prazos pela embargada (iii); quanto ao cerceamento de defesa (iv); e ausência de julgamento definitivo em demanda diversa (v). E ainda, necessidade de prequestionamento explícito da matéria.

Quanto à alegação de omissão quanto ao descumprimento de prazo pela embargada, destaco que esta foi objeto de contestação em primeiro grau, contudo, em que pese tenha interposto apelação, referido tema não foi abordado, ou seja, não foi objeto de devolução a este e. Tribunal, não sendo possível, portanto, abordar somente nesta via recursal.

Quanto aos demais pontos, o
necessário à fundamentação da causa de decidir está devidamente debatido no acórdão vergastado:

“Pois bem. De início, não conheço da alegação de inadequação da via eleita, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

Isso porque, a matéria não foi alegada pela parte em sua contestação e nem em momento algum ao longo do trâmite da ação, sendo vedado, pois, suscitá-la somente em sede recursal.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O ordenamento jurídico brasileiro obsta a realização de alegações em sede recursal, se estas não foram, primariamente, realizadas em primeiro grau, e colocadas à apreciação do Magistrado Singular. 2 – As multas fixadas pelo Procon levam em consideração os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, logo, se o procedimento administrativo não é juntado, não é possível observar se a decisão se encontra fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000845-62.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Portanto, por ausência de interesse recursal, não conheço da irresignação quanto a suposta exclusão da lide de Osvaldo Santana Bastos por ilegitimidade passiva, haja vista não se verificar tal determinação nos autos.

De outro norte, observa-se que o juízo a quo permitiu a manifestação das partes e a produção probatória, garantindo a ciência e o contraditório aos litigantes ao longo de todo o trâmite processual. Quando da prolação da sentença, indicou as razões de fato e de direito, apontou as respectivas provas dos autos que levaram ao seu convencimento acerca da resolução da lide. Logo, não há falar em violação ao devido processo ao argumento de que suas provas não foram devidamente apreciadas, mas sim em mero inconformismo com o resultado da demanda, o qual deve ser analisado à luz da matéria meritória.

Feitas tais considerações, o título judicial não merece reparos.

Com efeito, a despeito das alegações recursais no sentido ter restado demonstrado nos autos a doação da área em seu favor e o abandono da posse por parte da Opoente/Apelada, o conjunto fático-probatório aponta em sentido contrário

A questão foi muito bem pontuada pelo julgador singular, cujo correspondente trecho da sentença ora transcrevo:

(...)

Anoto que tais fundamentos e provas sequer foram impugnados especificamente pelo Apelante em suas razões recursais que se limitou, essencialmente, em alegar que possui a posse da área sub judice há mais de 15 anos, o que não se presta para desconstituir os fundamentos da sentença, tampouco o direito da Apelada que, como visto, já fora inclusive reconhecido por força de decisão judicial”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que, ele por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022